Tribunal: TJPA
Processo: 0878860-58.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878860-58.2018.8.14.0301

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: JOEL VIEIRA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0878860-58.2018.8.14.0301

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADOS: FELIPE JACOB CHAVES, KELY VILHENA DIB TAXI JACOB

APELADO: JOEL VIEIRA GONCALVES

ADVOGADOS: BENEDITO CORDEIRO NEVES, RENEIDA KELLY SERRA DO ROSARIO MENDONCA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADESÃO. ACOLHIMENTO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEDUÇÃO DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO PERTINENTE. SEGURO DE VIDA. ABATIMENTO DE FORMA PROPORCIONAL ÀS PARCELAS PAGAS ATÉ A DESISTÊNCIA. RETENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA PELA ADMINISTRADORA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0878860-58.2018.8.14.0301

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADOS: FELIPE JACOB CHAVES, KELY VILHENA DIB TAXI JACOB

APELADO: JOEL VIEIRA GONCALVES

ADVOGADOS: BENEDITO CORDEIRO NEVES, RENEIDA KELLY SERRA DO ROSARIO MENDONCA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES movida por JOEL VIEIRA GONCALVES.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando a parte ré nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado com a decisão, requer o apelante, em síntese, que seja autorizada a dedução da taxa de adesão, fundo de reserva e seguro de vida, conforme contratualmente previsto; bem como, que a incidência da correção monetária ocorra quando de sua restituição, isto é, 30 (trinta) dias após o término do grupo de consórcio.

Foram oferecidas Contrarrazões (ID nº. 19604227).

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0878860-58.2018.8.14.0301

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADOS: FELIPE JACOB CHAVES, KELY VILHENA DIB TAXI JACOB

APELADO: JOEL VIEIRA GONCALVES

ADVOGADOS: BENEDITO CORDEIRO NEVES, RENEIDA KELLY SERRA DO ROSARIO MENDONCA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia se trat
a do exame da dedução da taxa de adesão, fundo de reserva e seguro de vida, pagos pelo consorciado no momento de adesão ao consórcio, previstos em contrato, cuja incidência não foi reconhecida na sentença recorrida.

No tocante às quantias a serem devolvidas pela parte apelada, verifica-se que o direito de desistência manifestado pela demandante é inquestionável, conforme dispõem o artigo 53, § 2º, do CDC, assim como no artigo 30 da Lei nº 11.795/2008, que rege os consórcios.

A taxa de administração tem a finalidade de remunerar o serviço efetivamente prestado pela administradora do consórcio, independentemente da decisão do consorciado de permanecer ou não até o término do grupo (seja por desistência ou exclusão), e não integra o montante do fundo comum destinado à aquisição do bem.

Tal disposição está claramente prevista no rol do artigo 5º, § 3º, da Lei nº 11.795/2008: “A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 32, bem como o recebimento de outros valores, expressamente previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e 35.”

Quanto à taxa de adesão, é importante destacar que ela tem uma finalidade distinta da taxa de administração. A primeira destina-se ao pagamento de despesas relacionadas à venda das cotas de consórcio e à remuneração de representantes e corretores, enquanto a segunda é voltada à remuneração da administradora do consórcio pelos serviços prestados.

Dessa forma, não ocorrendo cobrança em duplicidade pelo mesmo serviço coberto pelo valor devido ao consorciado, a previsão contratual da taxa é válida. No caso dos autos, tal valor deverá ser retido na restituição determinada na sentença recorrida, conforme o entendimento majoritário da jurisprudência

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NA ORIGEM, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. ALEGADA RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. SENTENÇA QUE JULGOU A DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ADESÃO E DO FUNDO DE RESERVA, ALÉM DE VALORES A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
PLEITO DE RETENÇÃO DA TAXA DE ADESÃO. ACOLHIMENTO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO QUE DEVE SER SEGUIDO
. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RETIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-AL - AC: 07032661620188020058 Arapiraca, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 04/10/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2021) (grifo meu)

O artigo 27, § 2º, da Lei nº 11.795/08 estabelece a cobrança do fundo de reserva, desde que expressamente previsto pelo grupo de consórcio, com o objetivo de garantir maior segurança ao grupo, protegendo o fundo comum contra imprevistos, como a inadimplência dos consorciados.

Por sua vez, o artigo 14 da Circular nº 3.432/09, do Banco Central, especifica as situações em que os recursos do fundo de reserva podem ser utilizados, tratando-se, portanto, de uma verba com destinação específica.

Assim, ao término do grupo consorcial, eventual saldo positivo no fundo de reserva deverá ser rateado entre todos os consorciados, incluindo os desistentes, de forma proporcional à contribuição de cada um.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior:

“CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA.

CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09.1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos a correção monetária. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6.
O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva.
9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido.” (REsp 1363781/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014) (grifo meu)

Diante deste contexto, não faz jus à administradora do consórcio à retenção de valores apurados a título de fundo de reserva, tendo a desistente direito à restituição de valores a esse título, adstrita à contribuição efetuada.

Em relação ao seguro de vida, verifico que este deve ser retido, de forma proporcional às parcelas pagas até a desistência, tendo em vista que o autor deve arcar com os valores do seguro de vida na medida em que pode usufruir dos benefícios a ele correlatos, nada mais sendo devido a este título a partir de sua desistência.

O seguinte julgado corrobora esta compreensão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CONSÓRCIO –
DESISTÊNCIA – SEGURO DE VIDA
– OMISSÃO –
DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO EM QUE PARTICIPOU DO GRUPO DE CONSÓRCIO
– SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE CORREÇÃO SEM REPERCUSSÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. (TJSP - EMBDECCV: 10123915320188260223 SP 1012391-53.2018.8.26.0223, Relator:Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 10/06/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2020). (grifo meu)

Portanto, adequado a retenção dos valores pagos a título de seguro de vida de forma proporcional.

Ademais, acerca do prazo para restituição de valores, este não é de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, conforme jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA). 1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no REsp 1689423/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

Por fim, o valor a ser restituído ao consorciado há de ser corrigido monetariamente a partir do pagamento de cada parcela, pois a correção é mera reposição real do valor da moeda. Já os juros de mora, estes devem incidir a partir de quando ocorre o fim do prazo para a administradora do consórcio proceder ao reembolso, ou seja, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia do sorteio de seu nome ou do encerramento do grupo consorcial.

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, determino a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelante, que arbitro em 5% (cinco por cento) do valor da condenação.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que do montante a ser restituído sejam deduzidos os valores pagos a título de taxa de administração, taxa de adesão e seguro de vida, proporcionalmente ao período em que a consorciada esteve vinculada ao grupo de consórcio, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, mantidos os demais termos da sentença. Fixo honorários recursais de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, devidos ao apelante.

É como voto.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024